Tribunal: CARF
Processo: 11128.724393/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARGA. EMBARQUE PARA EXPORTAÇÃO NÃO AUTORIZADO. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea c, combinada com a alínea f do Decreto-Lei no 37/1966 quando o depositário liberar para embarque mercadoria sem a pertinente conclusão de trânsito aduaneiro de exportação ou sem expressa autorização da fiscalização aduaneira.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724393/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.414 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ECOPORTO SANTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CARGA. EMBARQUE
PARA EXPORTAÇÃO NÃO AUTORIZADO. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, combinada com a alínea “f” do
Decreto-Lei no 37/1966 quando o depositário liberar para embarque mercadoria
sem a pertinente conclusão de trânsito aduaneiro de exportação ou sem
expressa autorização da fiscalização aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, referente a multa regulamentar, lastreada na alínea
“c” combinada com a alínea “f”, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
Conforme se depreende da leitura da descrição dos fatos (fls. 04 a 06) e dos demais
documentos constantes dos autos, em 25/06/2012 a interessada liberou para embarque
com destino ao exterior (navio) mercadoria sem a respectiva conclusão do trânsito
aduaneiro por parte da autoridade aduaneira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724393/2012-72
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.414 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724393/2012-72

A mercadoria havia sido declarada por meio da DSE n° 2120089030-4, cujo despacho
foi iniciado e desembaraçado em outra unidade aduaneira (Libraport Campinas), mas
cuja unidade de embarque é a da autuada, sendo para ela encaminhada por meio de
trânsito aduaneiro em 04/06/2012, adentrando seu recinto em 12/06/2012.
Aduz a fiscalização que a interessada ao liberar para embarque mercadoria sem a devida
conclusão do trânsito aduaneiro acabou obstruindo e embaraçando a fiscalização.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 47 a 54, anexando os
documentos de folhas 55 a 86. Em síntese apresenta os seguintes argumentos:
Que, o exportador é quem tinha o dever de entregar os documentos à impugnante para
que fosse efetuado o bloqueio no sistema enquanto não fosse efetuada a conclusão;
Que, nos documentos não consta nenhuma informação correspondente ao regime
aduaneiro especial de trânsito;
Que, o sistema, da forma como se encontra, não assegura à impugnante o acesso para
apurar tal conclusão do regime de trânsito;
Requer seja declarada a nulidade do auto de infração.
Às folhas 93 requer que as intimações/notificações sejam enviadas exclusivamente em
nome do seu advogado.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, preliminar de prescrição intercorrente e no
mérito repisa as razões da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.414 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724393/2012-72

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista nas
alíneas “c” e “f”, do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;

Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.414 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724393/2012-72

a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá por base
a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu
Art. 768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.414 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724393/2012-72

Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 72 do Regimento Interno:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.

No caso em tela, conforme relatado, a mercadoria declarada por meio da DSE
2120089030-4 foi desembaraçada no Libraport Campinas em 04/06/2012 e teve o trânsito
aduaneiro iniciado em 06/06/2012. Descarregou no terminal Tecondi em 12/06/2012 e embarcou
no navio HYUNDAI FEDERAL 522E em 25/06/2012, sem que o trânsito aduaneiro estivesse
concluído, situação esta não observada pelo depositário, razão pela qual ficou prejudicado o
controle aduaneiro pela fiscalização.
Alega a Recorrente que a responsabilidade em informar que a carga se encontrava
no regime de trânsito aduaneiro seria do exportador, que não o fez, impedindo que a recorrente
efetuasse o bloqueio no sistema enquanto não o fosse concluído.
A Instrução Normativa RFB n° 28/94 assim dispunha:
Art. 32. Considerar-se-á em regime de trânsito aduaneiro sob procedimento especial, a
partir da data do registro do seu início, no Sistema, e sem qualquer outra providência
administrativa, a mercadoria cujo despacho de exportação tenha sido realizado nos
locais a que se referem os incisos II e III do art. 11, bem assim a mercadoria
desembaraçada em zona primária nas situações de que trata o parágrafo único do art. 12.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
(...)
Art. 34. A conclusão do trânsito será realizada pela fiscalização aduaneira da unidade da
SRF de destino, que deverá:
I - exigir do exportador ou do transportador a entrega dos documentos de
instrução do despacho; e I - exigir do exportador ou do transportador a entrega da
cópia de tela de confirmação do início do trânsito, de que trata o § 2o do art. 32;
e(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1266, de 13 de abril de 2012)
II - atestar, no Sistema, a integridade da unidade de carga ou dos volumes e dos
elementos de segurança aplicados.
Parágrafo único. Constatada, nesta fase, violação dos elementos de segurança
ou outros indícios de violação da carga, que possam levar à alteração dos
dados do despacho aduaneiro, o AFTN, antes de atestar a conclusão do
trânsito, poderá realizar nova verificação da mercadoria, registrando, no
SISCOMEX, essa ocorrência e seu resultado, nos termos do art. 28.
(..)
Art. 35. O embarque ou a transposição de fronteira de mercadoria destinada a
exportação somente poderá ocorrer após o seu desembaraço e, quando for o caso, a
conclusão de trânsito aduaneiro, devendo ser realizado sob controle aduaneiro,
ressalvado o disposto no art. 36.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no
510, de 14 de fevereiro de 2005)
§ 1o Aplica-se o disposto na alínea " a" do inciso II do art. 31 desta Instrução Normativa
sempre que o depositário liberar para embarque mercadoria não desembaraçada pela
fiscalização aduaneira, bem assim quando o transportador realizar operação de
embarque, transbordo, baldeação ou transposição de fronteira de mercadoria não
desembaraçada, sem a pertinente conclusão de trânsito aduaneiro de exportação ou sem
expressa autorização da fiscalização aduaneira.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.414 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724393/2012-72

§ 2o O disposto no § 1o não elide a aplicação das penalidades fiscais e sanções
administrativas cabíveis.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14
de fevereiro de 2005)

No caso concreto, não consta a conclusão de trânsito aduaneiro de exportação da
mercadoria declarada na referida DSE, razão pela qual ficou prejudicado o controle aduaneiro
pela fiscalização.
A recorrente, na condição de fiel depositário, é responsável não apenas pela
guarda da mercadoria armazenada, mas pelo controle da entrada e saída de veículos e pessoas –
todas essas competências definidas na legislação de regência e também no contrato de
concessão. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de verificar se foram atendidos
todos os requisitos para que a mercadoria ser embarcada para exportação, inclusive quanto a
necessidade de conclusão de trânsito aduaneiro.
A entrada ou a saída de mercadorias do território nacional e a sua movimentação entre
recintos alfandegados pressupõe controles rígidos necessários ao bom desempenho das atividades
aduaneiras de fiscalização e de controle do comércio exterior, sem o quê se comprometem os interesses
relativos à segurança e à economia nacionais.
O argumento de que a responsabilidade pela informação que a carga se encontrava no
regime de trânsito aduaneiro seria do exportador, no caso, não a exime de verificar a condição do
despacho aduaneiro, possuindo, ao contrário do que alega, perfil específico no SISCOMEX para tanto,
pois quem autoriza o embarque ou a retirada da carga de dentro do recinto, quando demandado pelo
importador/exportador, é o depositário.
Assim, ao não informar à fiscalização, antes do embarque, sobre a existência de
carga armazenada pendente de conclusão de trânsito e ao dificultar o controle aduaneiro das
mercadorias liberando para embarque mercadoria sem a pertinente conclusão de trânsito
aduaneiro de exportação ou sem expressa autorização da fiscalização aduaneira,
indubitavelmente, consumou-se a conduta infratora prevista determinada na alínea “c”
combinada com a alínea “f” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Desse modo, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.414 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724393/2012-72

Fl. 190
DF CARF MF
Original